Tribunal: TJES
Processo: 5000844-33.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-33.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDSON CARVALHO BATISTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCAUSALIDADE INEXISTENTE – PERÍCIA ATESTA A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A INCAPACIDADE E O TRABALHO – RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, tratando-se de benefício previdenciário de natureza acidentária, sua concessão depende da análise da relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade, pois, em conformidade com a Lei nº8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares, a saber, a) prova do acidente; b) nexo causal entre a doença e o trabalho e c) existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2. O laudo pericial judicial atesta que o autor é portador de espondilodiscoartropatia cervical e lombar (CID M51.8 / M48.8), com degeneração progressiva da coluna vertebral, inviabilizando o exercício de sua atividade habitual.

3. A alegação do INSS de que a incapacidade seria apenas multiprofissional não se sustenta, pois o laudo pericial reconhece a impossibilidade de reabilitação, diante das condições pessoais do autor, especialmente pela falta de formação profissional diversa e sua realidade socioeconômica.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000844
-
33
.202
1
.8.08.00
6
4

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO
: EDSON CARVALHO BATISTA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de seu mérito.

Na origem,
EDSON CARVALHO BATISTA
ajuizou esta “Ação de Concessão de Auxílio-doença c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência” em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

– INSS
, colimando imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor do Requerente, desde o dia 22/11/2019, até o término do tratamento clínico da enfermidade, momento em que deverá ser constatada a capacidade ou incapacidade para o labor. Em sendo constatada a incapacidade definitiva do Requerente para o exercício da atividade habitual e para suas práticas laborais, rogou pela imediata conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Finda a fase de instrução processual, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

[...]

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na petição inicial, ratificando a liminar de ID 39481208, consequentemente, julgo extinto o presente feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, condenando a parte requerida autarquia federal INSS a:

a) Concessão de auxílio-doença desde a data da negativa administrativa em 22/11/2019 (pedido administrativo), com o pagamento das parcelas vencidas desde então, até a presente data, devidamente corrigida e atualizada nos termos legais; e

b) Concessão da conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, a partir do reconhecimento judicial.

Proceda-se a autarquia federal INSS com a imediata implementação do benefício previdenciário reconhecido na presente sentença, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) com teto máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser aumentada ou diminuída de ofício pelo magistrado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da presente demanda.

[...]

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
interpôs a Apelação de Id 10911775, e sustenta, em síntese, que:
I)
no caso dos autos, foi concedida aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, que apresenta incapacidade uniprofissional ou multiprofissional, passível de reabilitação profissional;
II)
Nesse sentido, somente a incapacidade permanente e omniprofissional que justificam a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente;
III)
não sendo a parte autora detentora de incapacidade permanente e omniprofissional e sendo passível de reabilitação, o benefício a ser concedido é o de auxílio por incapacidade temporária com encaminhamento para o programa de reabilitação profissional.

Pois bem. Como cediço, a Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art.42 da Lei nº 8.213/91, será concedida,
“ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Depreende-se, pois, que além de definitiva, a incapacidade laboral deve ser total, ou seja, impedir o exercício de qualquer atividade profissional, não se ignorando, por certo, a realidade fática relativa ao leque de oportunidades do indivíduo no caso concreto, de acordo com seu grau de escolaridade, faixa etária e outros fatores.

A controvérsia do caso em comento versa justamente acerca do preenchimento do requisito da incapacidade laboral que, segundo o apelado, se configura desde a data de seu acidente em 11/05/18.

Compulsando detidamente estes autos, verifica-se que a perícia médica judicial de id 10911746 é clara ao consignar que a incapacidade que acomete o autor é de caráter definitivo e de comprometer o exercício de sua função habitual.

Nesse sentido, destaco os seguintes excertos do laudo pericial exarado pelo médico Dr. José Tadeu Marques Batista (CRM-ES 2775):

[Quesito 01 do Autor] Quais são as enfermidades suportadas pelo Requerente (Informe o CID das doenças)?

Resp.:
M51.8 / M48.8. Espondilodiscoartropatia cervical e lombar

4. Em que consistem as doenças que acometem o Autor (descrevendo sintomas e características)?

Resp.:
Degeneração progressiva dos componentes vertebrais (ligamentos, discos intervertebrais e vértebras), que promovem distorção anatômica e acometimento neurológico da medula e das raízes neurais.

5. É possível informar a origem de cada doença/lesão?

Resp.:
Multifatorial, Fatores genéticos e ambientais.

8. Existe possibilidade de recuperação / reabilitação do segurado apara as atividades habitualmente exercidas ou outras atividades que lhe garantam a subsistência? Em caso positivo quais?

Resp.:
Não. O periciado possui ensino fundamento incompleto e não possui outra formação profissional. Dificilmente se adaptaria em função intelectual ou burocrática.

13. Em momento futuro, à medida que a idade for avançando, as enfermidades do Requerente poderão se agravar? E a incapacidade será definitiva?

Resp.
Sim. Sua incapacidade já é definitiva.

Dessa forma, diversamente do que aponta o apelante, em que pese o i. Perito sugerir a possibilidade do Apelado realizar atividades burocráticas e intelectuais, o próprio Expert aponta em resposta ao quesito de nº 8 a impossibilidade de reabilitação para o mercado de trabalho, considerando suas condições pessoais, em especial tratando-se de pessoa com ensino fundamental incompleto que desenvolve atividades laborativas rurais há 25 (vinte e cinco) anos.

Dirimem-se, assim, quaisquer dúvidas a respeito da permanência da incapacidade total e definitiva para o trabalho da apelada, de modo que, tal qual exposto pelo juízo de piso, correto o restabelecimento do benefício de Aposentadoria por Invalidez indevidamente cessado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.